Tribunal: TJDFT
Processo: 0701258-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVEL. APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. RESCISÃO CONTRATUAL. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESCUMPRIMENTO. NÃO COMPROVADO. RESTITUIÇÃO PARCIAL DE VALORES. MULTA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE EVENTUAL ÊXITO EM DEMANDA APÓS RESCISÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
1. Descabida a pretensão da autora no montante que entende devido, diante da ausência de comprovação de desídia do escritório na prestação do serviço contratado, que, ao contrário do alegado, se mostrou diligente com os processos, bem como em mantê-la atualizada de todos os andamentos. Além dos contatos via e-mail e Whatzapp, constata-se o quadro-resumo produzido pelo réu em que demonstra as providências tomadas durante o patrocínio das causas até a comunicação da autora acerca da rescisão e a respectiva constituição de novo patrono.
2. De igual modo, não há falar em inversão da multa por descumprimento contratual, porquanto a autora/apelante não obteve êxito em comprovar qualquer falha significativa do escritório a amparar tal pedido.
3. Tendo havido a rescisão contratual antecipada e nomeação de outros advogados para acompanhar o processo, não há se falar em pagamento de honorários na hipótese de êxito na demanda.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.